Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725604-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES E MORADIA URBANA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JHONATA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES E MORADIA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos no 0704427-70.2023.8.07.0018, deferiu em parte o pedido liminar formulado pela agravante e fixou prazo de dez dias para que os integrantes da associação se retirem voluntariamente da área ocupada (ID 160363164, autos de referência) . Defende a agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que a comunidade é composta por grande número de pessoas e precisa de prazo maior, além disso alega que ajuizou ação possessória, objetivando a manutenção da posse. Aduz que a decisão deixou de observar os parâmetros fixados na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal: (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Diante disso, sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, já que, para a agravante, o prazo de dez dias não é suficiente para resguardar o direito das partes. Assinala que a Resolução 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos exige a aplicação de plano de remoção, com a participação da comunidade atingida. Posto isso, pugna pela concessão liminar de tutela antecipada recursal, para permitir a permanência das famílias no assentamento até o fim do julgamento da ação principal. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada. Sem preparo. Pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada. Eis o teor da decisão agravada (ID 48378917), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: A arguição formal de defeito de representação funda-se na tese de que a associação autora postula na condição de representante processual, e não substituta processual em ação coletiva. Ocorre que os objetivos sociais da associação autora mencionam aspirações condizentes com a demanda posta, relativamente à defesa do interesse dos associados na promoção de projetos de distribuição de terras e moradia, respeitando-se a função social da propriedade (Art. 6o do Estatuto Social acostado em id 156795054) . Portanto, não se pode negar que a autora atua no exercício de sua incumbência institucional básica, como substituta processual dos seus integrantes. Ainda que houvesse dúvidas quanto a isso, impõe-se a adoção da interpretação que melhor atenda aos princípios da universalidade do direito de ação e da ampla defesa, os quais recomendam a priorização da decisão de mérito. Em face do exposto, rejeito a arguição de ilegitimidade ativa. .A indicação errônea da secretaria de estado, que não tem sequer personalidade jurídica própria, em lugar da pessoa jurídica de direito público que integra como ente da Administração centralizada, é mero equívoco que em nada prejudica a compreensão da demanda e o exercício do direito de defesa pela parte ré. Ademais, não seria errado afirmar que a secretaria de estado se confunde com o próprio "estado", melhor dizendo, unidade da Federação a que se refere, pois integram um mesmo complexo. Neste descortino, seria preciosismo exessivo extinguir o processo pelo mero equívoco na nomeação da parte constituinte do todo portador da personalidade jurídica. Em face do exposto, rejeito a arguição ministerial de ilegitimidade passiva, esclarecendo que, não obstante a indicação errônea na capa da inicial, a demanda tramita contra o Distrito Federal, que é a personificação jurídica da Secretaria "DF Legal". A conexão é fenômeno processual que se caracteriza pela identidade entre causa de pedir e/ou objetos veiculados em duas demandas distintas. O objeto da presente demanda e a que fora posta nos autos 0703252-41.223.8.07.0018 volta-se ao controle de legalidade dos atos administrativos de fiscalização sobre a mesma área, sendo deveras evidente a conexão a determinar a reunião e tramitação conjunta dos feitos, necessária para se evitar a possibilidade de decisões conflitantes. Em face do exposto, determino a manutenção da associação dos autos. Superadas as questões formais, passo a enfocar o mérito do pedido de tutela provisória: Relativamente à pretensão de permanência das famílias dos integrantes da associação autora, reporto-me e ratifico as razões expostas nos autos associados, sobre a legitimidade das operações de remoção das invasões sobre as áreas ambientalmente sensíveis: A ocupação perpetrada pela autora encontra-se na área de amortecimento da Floresta Nacional, e impacta diretamente sobre a bacia do Rio Descoberto, numa região em que há preocupante e altamente danoso avanço ilegal da malha urbana. O esbulho é, por definição, ato ilícito. As ações empreendidas pela polícia administrativa no caso dos autos foram impulsionadas pelo estrito cumprimento do dever legal de coibição do dano ambiental e urbanístico, na medida em que a narrativa dos fatos permite concluir que as demolições empreendidas visaram desconstituir núcleo urbano informal em formação e desobstruir área destinada à reserva legal, impedindo a degradação do local destinado à preservação ambiental. Anote-se que a circunstância de haver um posto de gasolina e um supermercado nas proximidades da área de reserva legal não são fatos que desqualificam a especial proteção legal da área específica de reserva legal. Se a conduta imputada à parte ré foi praticada no estrito cumprimento do dever legal, é inerentemente lícita. A consecução do poder de polícia, que é autoexecutório (portanto, não carece de autorização judicial prévia), configura poder-dever do administrador, imposto pela ordem jurídica. Sendo ato ilícito, o ato administrativo calcado no poder de polícia não pode ser ao mesmo tempo ato ilícito, o que exclui, por força do princípio da não-contradição, a hipótese de esbulho. É bem verdade que infelizmente não se pode contar com o amparo social por um governo que atua preferencialmente em favor do interesse dos mais ricos, e esta é a realidade atual inegavelmente derivada da opção oriunda do voto popular, soberano e imune à intervenção judicial. Contudo, a solução para a provocação contra a omissão estatal na proteção aos mais humildes (que, embora respaldada pelo voto popular, nem por isso deve ser isenta de críticas, sobretudo pelos que padecem com a política pública excludente) não pode ser o consentimento para com a destruição ambiental, pois com isso o dano social só aumenta. Com efeito, a exigência constitucional de preservação ambiental não é inspirada num amor idílico à natureza, mas ao reconhecimento de que a subsistência de um meio ambiente equilibrado e sadio é condição de possibilidade para a vida com dignidade de todos os viventes, inclusive, obviamente, os seres humanos. Por isso mesmo é que o interesse ambiental é qualificado pela Constituição como difuso e integrante do patrimônio das presentes e futuras gerações. Dizendo de outro modo: consentir com a devastação de área ambientalmente afetada para suprir a moradia de algumas pessoas importa em permitir a agressão ao direito de todas as pessoas, inclusive as que ainda estão por nascer, de viver com um mínimo de saúde e dignidade. Não se trata de mera retórica: todo o Distrito Federal vivencia situação de perigoso deficit ambiental que já ocasionou uma grave crise hídrica e gera externalidades negativas visíveis, como a notável elevação do clima em toda a região, um problema imenso que está longe de estar equacionado. Permitir a consolidação de núcleos urbanos instalados à ferro e fogo em áreas ambientalmente sensíveis só incrementa um grave problema que, ao fim e a cabo irá prejudicar gravemente a vida de todos, inclusive dos próprios integrantes da associação autora. Ademais, proibir indistintamente as ações de fiscalização, notadamente as derrubadas sobre a área de proteção ambiental, implicaria no estabelecimento de privilégio não extensível aos demais cidadãos, que submetem-se às sanções do ordenamento jurídico por força dos princípios da legalidade e da isonomia. Em resumo, estes são os elementos que contraindicam a concessão da liminar postulada: 1) não há prova da posse juridicamente tutelável em favor dos autores; 2) não há a configuração de esbulho, e sim do exercício do poder de polícia; 3) não há plausibilidade jurídica na pretensão de violação da legalidade e isonomia; 4) há intenso periculum in mora invertido, consistente na possibilidade de grave dano ambiental, caso se consinta com a restauração da ocupação ilegal sobre a região ambientalmente sensível. A exigência de notificação prévia para a execução da operação que já é de ciência inequívoca da parte desborda da racionalidade inerente ao paradigma do formalismo valorativo que atualmente vigora no ordenamento jurídico brasileiro. De fato, atos de comunicação processual prestam-se a dar ciência dos fatos do processo judicial ou administrativo. Se a parte tem ciência dos atos ou fatos processuais, não há que se falar em promover novamente uma cientificação já exaurida. Um processo não pode ser visto como uma gincana de desafios a serem enfrentados pelas partes, mas como um complexo de atos racionalmente destinados à garantia de contraditório, ampla defesa, previsibilidade e segurança jurídica, mas sempre sem descurar da observância também de eficiência, economia, celeridade e duração razoável. A especial sensibilidade ambiental do território a ser protegido exige a atuação célere do poder público, sob pena de se propiciar a consolidação e ampliação do dano ambiental que, em última instância, afeta a todas as formas de vida, inclusive e principalmente a de seres humanos, tanto os atualmente como os que ainda estão por nascer, na lembrança de que o direito ambiental é inerentemente um direito transgeracional. Ou seja, há um nítido confronto entre o interesse dos associados da autora em fixar moradia numa área ecologicamente sensível e o de todos os demais seres viventes em se preservar a mesma área que tem elevada importância na preservação do ciclo de águas, bem indispensável à vida. O atendimento ao anseio por moradia de alguns não pode ameaçar as condições de possibilidade para a vida de muitos. Portanto, a urgência inerente à necessidade de contenção do grave dano ambiental já em curso na região mencionada na lide impede a elaboração de um plano de remoção a ser longamente dialogado com os ocupantes, sendo direito difuso de todos os viventes exigir a imediata contenção do prejuízo ambiental já em curso. Vale recordar que é paradigma jurídico trivial a primazia do interesse público (no caso, o interesse difuso de preservação ambiental, que atinge a todos os viventes atuais e por nascer) sobre o particular (do grupo integrante da associação autora que, por mais numeroso que seja, ainda assim é mera parcela de uma sociedade bem mais numerosa e diversa). Por outro lado, embora o caso dos autos não esteja formalmente sob o abrigo da decisão proferida na ADPF 828, por se tratar de ocupação recente, e não anterior à pandemia, é certo que as normas jurídicas expostas pelo STF lastreiam-se na observância da diretriz constitucional de respeito à vida com dignidade, podendo - e devendo - ser adaptadas ao caso concreto, de modo a adaptar-se ao modelo hermenêutico construído pela Suprema Corte. Em termos da técnica processual, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de extensão de algumas das diretrizes elementares emanadas da decisão proferida pelo STF na ADPF 828 ao caso concreto, com as adaptações a seguir mencionadas, havendo também periculum in mora representado pela possibilidade de violação à dignidade das pessoas que estarãos sujeitas à ação estatal de remoção da invasão em área ambentalmente sensível. Neste descortino, como já dito acima, a comunidade afetada no caso concreto já está ciente da iminência da operação, do que é significativa a propositura desta demanda. Considerando-se a elevada sensibilidade ambiental da área a ser desocupada, o prazo de dez dias afigura-se razoável para que as pessoas a serem removidas possam buscar alternativas razoáveis de acolhimento para si e seus pertences. Quando ocorrer, a operação de remoção coercitiva das pessoas deverá ser acompanhada de representantes da SEDES e demais órgãos de assistência social distrital, os quais deverão orientar as pessoas a serem removidas, especialmente as que ostentem peculiar vulnerabilidade social (doentes, idosos, crianças abandonadas) a abrigos público ou local com condições dignas de acolhimento a seres humanos. Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar, para fixar o prazo de dez dias para que os integrantes da associação autora retirem-se voluntariamente da área mencionada na demanda, fluindo o prazo a partir da publicação do presente ato. Após o decurso do prazo acima fixado, ficará o réu autorizado a promover a remoção coercitiva. A operação deverá ser precedida de tentativa de negociação direta com as lideranças locais e as pessoas a serem removidas, devendo ser notificada a SEDES, CRAS e Conselho Tutelar para o acompanhamento da remoção, visando informar e acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos acima referidos. A operação não poderá ocorrer durante mau tempo ou no período noturno, e poderá ser acompanhada por órgãos da imprensa, ressalvada a necessidade de isolamento do teatro das operações, por razões de segurança de todos. O uso desnecessário ou excessivo da força e o não-atendimento às condições acima ensejará a responsabilização dos agentes públicos competentes. Comino ao réu, cautelarmente, a obrigação de apresentar, nos autos, relatório circunstanciado da operação, no prazo de vinte dias após sua execução, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso. (grifos) Entendo que o Magistrado atuou com a cautela exigida para o caso, pois a ocupação pelos integrantes da associação é ilegal, além de estar situada em área de amortecimento da Floresta Nacional e impactar negativamente a bacia do Rio Descoberto. A agravante defende a probabilidade do direito sob o argumento de que houve violação à ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal: (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Não obstante, essas cautelas foram adotadas pelo d. magistrado, conforme se observa da fundamentação exarada, bem como do seguinte trecho da decisão agravada, confira-se: Após o decurso do prazo acima fixado, ficará o réu autorizado a promover a remoção coercitiva. A operação deverá ser precedida de tentativa de negociação direta com as lideranças locais e as pessoas a serem removidas, devendo ser notificada a SEDES, CRAS e Conselho Tutelar para o acompanhamento da remoção, visando informar e acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos acima referidos. A operação não poderá ocorrer durante mau tempo ou no período noturno, e poderá ser acompanhada por órgãos da imprensa, ressalvada a necessidade de isolamento do teatro das operações, por razões de segurança de todos. O uso desnecessário ou excessivo da força e o não-atendimento às condições acima ensejará a responsabilização dos agentes públicos competentes. Comino ao réu, cautelarmente, a obrigação de apresentar, nos autos, relatório circunstanciado da operação, no prazo de vinte dias após sua execução, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso. (destaquei) Também cuidou o Juízo a quo, antes de proferir a reportada decisão, de solicitar informações prévias ao Distrito Federal, de ouvir a Defensoria Pública e o Ministério Público, é que se observa do Despacho de ID 156843438. As informações prévias foram prestadas no ID 159201273; houve manifestação do Ministério e da Defensoria Pública. Além disso, a comunidade afetada já estava ciente da iminência da operação perpetrada pelo Distrito Federal. Assim, não há falar em ofensa ao que ficou consignado na ADPF 828 do STF, tampouco à Resolução 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Não se olvida dos graves problemas relacionados à ausência de moradia, porém não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado ante a expansão desordenada desta cidade. À vista disso, não é possível, ao menos neste momento processual, conceder tutela antecipada, para impedir o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, com desocupação e demolição de imóveis que se enquadrem nos termos do art. 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, pois o direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de ocupações em desacordo com as normas vigentes. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator